Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711867-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO WILSON MOURA MENESES, FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro, sob pena de DESERÇÃO, nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital